Tribunal: TJPA
Processo: 0006622-57.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006622-57.2016.8.14.0006

APELANTE: BRUNO RAFAEL CASTRO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, insurgindo-se quanto à suficiência probatória, validade dos depoimentos policiais, ausência de oitiva da vítima em juízo, alegada nulidade do reconhecimento pessoal e afastamento da majorante da arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, considerando que a vítima não foi ouvida em juízo; ii) se o depoimento de policial que consulta anotações é válido como prova; iii) se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida a condenação amparada em outras provas; e iv) se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não prospera. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial da arma e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, que corrobora os elementos informativos do inquérito, em conformidade com o art. 155 do CPP.

4. O depoimento de agente policial é prova idônea, revestida de fé pública, especialmente quando coerente com as demais provas. A breve consulta a apontamentos durante a oitiva é procedimento lícito, expressamente autorizado pelo art. 204, parágrafo único, do CPP, e não invalida a prova testemunhal.

5. A palavra da vítima, ainda que prestada somente na fase policial, é válida para fundamentar a condenação quando encontra amparo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante.

6. Eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do ato, sobretudo quando a autoria delitiva é comprovada por um conjunto probatório independente e robusto, como a prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
.

7. A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois sua utilização foi confirmada pela apreensão e perícia do artefato, que atestou sua potencialidade lesiva, bem como pelo relato da vítima na fase inquisitorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode ser amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente, ainda que a vítima não seja ouvida em juízo, desde que seu relato seja corroborado por provas produzidas sob o contraditório. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e alinhados com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório. Eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando existirem outras provas independentes e suficientes de autoria. A apreensão e perícia da arma de fogo, aliadas aos demais elementos probatórios, legitimam a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 204, parágrafo único, e 226; CP, art. 157, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.954.179/DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 25/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 921.601/RR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; STJ, AREsp nº 2.419.814/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJEN 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO RAFAEL CASATRO MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além do pagamento de
13 (treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
denúncia
, ID 30208753, que no dia 10 de abril de 2016, por volta das 07h40min, na Rua Vilage, município de Marituba,
BRUNO RAFAEL CASTRO MONTEIRO
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Wemerson dos Santos de Oliveira uma motocicleta Yamaha/YS150, ano 2014, cor azul, placa OTU-3487, um aparelho celular, um relógio, a quantia de R$ 15,00 e documentos do veículo.

Segundo narrado, o acusado apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima, anunciou o assalto e, após a subtração dos bens, empreendeu fuga. Em diligência, a polícia militar localizou a motocicleta abandonada e, posteriormente, encontrou o acusado na posse da arma utilizada no crime, bem como dos objetos subtraídos.

A denúncia registra, ainda, que o acusado confessou a prática delituosa perante a autoridade policial, e que a autoria e a materialidade delitiva estariam comprovadas pelos depoimentos colhidos, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Bruno Rafael Castro Monteiro
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I, do CPB.

Em ID 30208754, recebida a denúncia em 14/09/2018;

Em ID 30208804, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/06/2025;

Na
sentença
(ID 30208812), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado
Bruno Rafael Castro Monteiro
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, do CP.

Em
razões recursais
(ID 30208820),
a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório. Alega que a condenação se baseou em provas colhidas exclusivamente na fase de inquérito, sem a devida corroboração em juízo, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Destaca que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos dos policiais são inconsistentes e insuficientes para um decreto condenatório. Argumenta, ainda, a nulidade do reconhecimento do réu, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 30208822), o Ministério Público refutou as alegações defensivas, manifestando-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 34343488), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, impugnando a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais, a ausência de oitiva da vítima em juízo e o descumprimento do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão dos bens subtraídos, bem como o auto de entrega (ID 30208750), pela apreensão da arma de fogo e pelo laudo pericial que atestou o potencial ofensivo do revólver (ID 30208751).

No que se refere à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se coeso e suficiente para embasar a condenação. A tese defensiva de que o édito condenatório estaria amparado exclusivamente em elementos do inquérito não se sustenta. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu relato prestado na fase policial, detalhado e coerente, encontra respaldo nas demais provas judicializadas, especialmente no depoimento da policial rodoviária federal Vanessa da Silva Viana e nas circunstâncias da prisão em flagrante, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

A defesa tenta desqualificar o depoimento da policial Vanessa, argumentando que ela consultou seu relatório para recordar os fatos. Ora, tal procedimento não apenas é lícito, como é expressamente autorizado pelo art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, a breve consulta a apontamentos.”

A consulta a apontamentos por parte de agentes de segurança, que lidam com inúmeras ocorrências diárias, é uma ferramenta que confere maior precisão e fidedignidade ao depoimento, e não o contrário. A jurisprudência pátria é pacífica em validar tal prática, bem como em conferir alta credibilidade ao depoimento de policiais, quando coerentes e em harmonia com o restante das provas, como no presente caso.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Em seu depoimento, a policial rodoviária federal Vanessa da Silva Viana confirmou, em juízo, que o acusado foi abordado após informações de populares acerca do roubo, estando em sua posse a arma de fogo e os pertences da vítima, tendo ainda relatado que houve reconhecimento do agente no momento da abordagem.

Embora tenha mencionado que parte de sua memória decorre da leitura do registro da ocorrência, tal circunstância não invalida seu depoimento, sobretudo quando este se mostra coerente com os demais elementos probatórios. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR LEITURA DE APONTAMENTOS POR TESTEMUNHA POLICIAL . INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA . GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INOCORRENTE . REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 FIXADO EM 1/3. REGIME SEMIABERTO MANTIDO . IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Mateus Campos de Oliveira, Vitor Hugo Galdino Moreira e Guilherme Silva Arruda contra sentença que os condenou à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 dias-multa, por infração ao art . 33, caput, da Lei nº 11.343/06. As defesas pleiteiam nulidade da sentença por violação aos arts. 204 e 212 do CPP, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime mais brando . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão de o policial militar ter consultado anotações durante a oitiva judicial, em suposta violação aos arts. 204 e 212 do CPP; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado. III . RAZÕES DE DECIDIR
A leitura de breves anotações por testemunha durante a audiência não configura nulidade, sendo conduta expressamente autorizada pelo art. 204, parágrafo único, do CPP. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos, constituindo prova idônea para embasar o decreto condenatório, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos de constatação, exames toxicológicos, auto de apreensão e demais elementos colhidos nos autos . A autoria é demonstrada pelas confissões informais dos réus no momento da prisão e pelas circunstâncias da apreensão – local conhecido por tráfico, variedade e grande quantidade de drogas (2.026g de maconha, 2.137g de cocaína e 15g de crack). A alegação de que os réus seriam apenas usuários é inócua, pois a condição de usuário não exclui a de traficante . A fixação da pena-base acima do mínimo legal observa o art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois os réus permaneceram em silêncio na fase policial e negaram os fatos em juízo . Correta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/3, considerando a variedade de entorpecentes. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do CP, em razão da circunstância judicial desfavorável. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a gravidade concreta da conduta e o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. IV . DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A breve consulta a anotações por testemunha policial é admitida pelo art. 204, parágrafo único, do CPP e não acarreta nulidade do ato. Os depoimentos coerentes de policiais são meios de prova idôneos para embasar condenação por tráfico de drogas . A quantidade e variedade de entorpecentes justificam a elevação da pena-base e o afastamento do regime aberto. A condição de usuário não exclui a de traficante, podendo coexistir ambas as situações. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, caput, 204, parágrafo único, e 212; CP, arts . 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 145 .474/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min . Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.04.2017, DJe 30 .05.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j . 05.11.2024, DJe 11.11 .2024; STJ, HC nº 414116, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06 .08.2018; STJ, REsp nº 2115794/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j . 18.02.2025. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15014872220218260542 Osasco, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 07/11/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025) (Grifei)

Ademais, o acusado foi localizado imediatamente após o crime, na posse dos objetos subtraídos e da arma utilizada na empreitada criminosa, circunstância que constitui forte elemento de vinculação entre o agente e o fato delituoso. Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, afastando a alegação de insuficiência de provas.

No mesmo sentido, não há nulidade a ser reconhecida em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo. A jurisprudência admite a utilização de elementos colhidos na fase investigativa, desde que corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. O relato da vítima, ainda que prestado na fase policial, encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente quanto à dinâmica do crime, à subtração dos bens e à perseguição imediata que culminou na prisão do acusado em posse dos objetos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS . NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 .2. Nesse contexto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.3 .
No caso, depreende-se dos autos que, embora haja sido mencionado o depoimento da vítima no inquérito - não repetido em juízo -, também foi considerado o depoimento judicial dos policiais civis que realizaram as diligências e identificaram o acusado, logo depois do roubo
.4. Assim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva, sobretudo por meio de recurso especial, em que não se admite reexame fático-probatório minucioso.5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1954179 DF 2021/0265360-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) (Grifei)

Também não prospera a alegação de irregularidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. Ainda que se considere eventual vício no procedimento, a condenação não se sustenta exclusivamente nesse elemento, mas em um conjunto robusto de provas independentes, notadamente a prisão em flagrante logo após o crime, a posse dos bens subtraídos, a apreensão da arma de fogo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE . RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS . VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das testemunhas, em juízo, e o fato de o recorrente e o corréu terem sido presos em flagrante, logo após o cometimento do delito, porquanto as vítimas do roubo, de imediato, "encontraram uma viatura policial e noticiaram o crime, descrevendo os fatos e as roupas que os assaltantes vestiam", sendo que três policiais visualizaram os acusados em fuga e na posse da res furtiva, qual seja, uma bicicleta. 3 . Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pelas vítimas, bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art . 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n . 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5
. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Dessa forma, ainda que se desconsidere eventual reconhecimento irregular, subsiste robusto acervo probatório apto a sustentar a condenação.

Quanto à alegação de que os depoimentos dos policiais devem ser vistos com cautela, é certo que tais declarações possuem valor probatório, especialmente quando prestadas em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1.
Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364.703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025) Grifei

No caso, não há indícios de má-fé ou contradição relevante, sendo os relatos coerentes e compatíveis com a dinâmica dos fatos.

Dessa forma, o conjunto probatório constante dos autos revela-se consistente, harmônico e suficientemente robusto, apontando, de maneira segura e convergente, para a responsabilidade penal do apelante, inexistindo dúvida razoável apta a afastar a conclusão condenatória.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia o afastamento da majorante, sob o argumento de ausência de prova idônea.

Entretanto, tal tese não prospera.

A apreensão da arma de fogo com o acusado, aliada ao laudo pericial (ID 30208751), que atestou seu funcionamento e potencial ofensivo, constitui prova segura da utilização do artefato na prática delitiva.

Além disso, o relato da vítima, ainda que prestado na fase policial, descreve de forma clara o emprego da arma durante o assalto, sendo corroborado pelos demais elementos probatórios.

“ (...) QUE, é moto-taxista, e trabalha nesta cidade de Marituba a cerca de cinco anos, que na data de hoje pegou um passageiro na Praça da cidade, ocasião em que o mesmo mandou que ele seguisse e foi lhe dizendo o caminho, que o declarante percebeu que ele estava meio confuso pois demonstrou não saber o nome de nenhuma rua ou bairro
, que o declarante então entrou na Rua da Assembléia e nesse momento o suposto passageiro apontou uma arma para sua cabeça e disse textuais "PERDEU É UM ASSALTO" que o declarante então parou o veículo, que o assaltante lhe revistou e tirou de seus bolsas SEU APARELH CELULAR MARCA LG, DE COR BRANCO e o DOCUMENTO DA MOTO
, que seguidamente montou na motocicleta e se evadiu do local, que o declarante saiu correndo atrás do assaltante e um veículo parou para ajudá-lo, que eles seguiram o assaltante por algumas quadras até que o condutor do veículo o deixou no ponto de moto-taxista na Rua Decouville, onde o declarante pediu ajuda a seus colegas e sairam em perseguição ao suspeito que pasado mais algumas quadrs, o suspeito abandonou o a motocicleta as margens da BR-316, e saiu caminhando a pé, que nesse momento uma VTR da PRF, passou pelo local e a acionaram sobre o assalto, que apontaram o suspeito que ainda estava visível em via pública e os policiais o prenderam, e apresentaram nesta Seccional de Marituba, juntamente com um revólver, o celular da vítima, e a motocicleta. (...)”
(ID 30208750)

Assim, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026